Tribunal: TJBA
Processo: 0106740-18.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106740-18.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: C AMORIM, FILHOS & CIA LTDA Advogado(s): GABRIEL BRITO FARIAS DE OLIVEIRA, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA APELADO: ANTONIO MARCOS SANTOS DE ALMEIDA e outros Advogado(s):IGOR PINHEIRO DA SILVA, ALAN RODRIGUES SAMPAIO, OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por C Amorim, Filhos & Cia Ltda contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à falta de individualização de sua conduta no laudo técnico e contradição no reconhecimento da responsabilidade solidária, alegando ser mera comerciante revendedora sem ingerência sobre o processo de fabricação. O pedido principal consiste no acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado ou, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e prover a apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao aplicar a responsabilidade solidária do comerciante por vício do produto (art. 18 do CDC), ou se o recurso busca apenas a rediscussão de matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão fundamentou a responsabilidade da embargante no art. 18 do CDC, o qual estabelece a solidariedade entre todos os fornecedores (inclusive comerciantes) em casos de vício de qualidade do produto, não se aplicando a regra de exclusão do art. 12 do CDC (fato do produto). 5. A pretensão de rediscutir a análise do laudo técnico e a configuração da solidariedade revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual os aclaratórios são via inadequada. 6. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando encontra motivo suficiente para decidir, sendo o prequestionamento considerado satisfeito com a emissão de juízo de valor sobre a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC/2015, arts. 489, 1.022 e 1.026; Lei nº 8.213/1991, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 0106740-18.2010.8.05.0001, em que figuram como embargante C AMORIM, FILHOS & CIA LTDA e, como embargados, ANTONIO MARCOS SANTOS DE ALMEIDA e outro ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA